Tribunal: STF
Processo: RHC 182118
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Luiz Carlos Santiago Papa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 467.400/DF (evento 5, fls. 86/94). 
    O Recorrente foi absolvido pelo Juízo de primeira instância. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proveu parcialmente a apelação do Ministério Público e condenou o Recorrente pela prática dos crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1º, I, II e IV, c/c art. 11, c/c art. 12, I, todos da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71 do Código Penal (por dezenove vezes), à pena 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COGNIÇÃO NÃO VERTICAL DO WRIT. 
    1. Conquanto previsto no Título II, do Livro III, do Código de Processo Penal, destinado aos recursos em geral, o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza mandamental e com amparo constitucional, cujo objeto é garantir o direito fundamental à liberdade individual.
    2. É, em verdade, ação de procedimento sumário, marcado pela cognição limitada, não verticalidade e impossibilidade de dilação probatória, o que não se confunde com análise da prova pré-constituída, que é seu pressuposto de conhecimento.
    3. No caso em julgamento, a defesa pleiteia em última análise a reforma da sentença e acórdão condenatórios, o que refoge aos limites da via angusta do habeas corpus.
    4. A análise acerca do estado anímico do agravante, estado de erro, fatos da denúncia, escrituração e outros implica em inevitável reexame fático-probatório, o que desnatura a ação libertária.
    5. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega insuficiência das provas que ensejaram a condenação do Recorrente. Argumenta que a condenação decorreu de sua mera função de contador da empresa. Requer, em medida liminar, o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela absolvição do Recorrente.
    É o relatório.
    Decido.
    Sobre o pleito de absolvição do Recorrente, o acórdão recorrido assentou que “a mera análise do corpo da petição de interposição do recurso deixa claro que o que se pretende é uma análise detalhada, exauriente, verticalizada e qualitativa das provas amealhadas ao longo da marcha processual. A defesa pugna pela análise da denúncia (e-STJ fl. 265); da escrituração das notas fiscais (e-STJ fls. 267/270); da conduta em estado de erro (e-STJ fl. 279); do erro de tipo (e-STJ fl. 282), dentre outros; e pela averiguação da ausência de dolo (e-STJ fl. 270)”. Assim, “analisar estado anímico do agravante, estado de erro, fatos da denúncia, escrituração e outros, com toda certeza, implica em reexame fático-probatório, o que, repise-se, desnatura a ação libertária”.
    Nesse prisma, o acordão recorrido está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável sindicalizar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus.
    Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’(HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux); ‘para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia); ‘[o] habeas-corpus não e o meio próprio a chegar-se a conclusão diversa sobre as provas coligidas na ação penal, a ponto de substituir-se a condenação pela absolvição’ (HC 72.746, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora